Tribunal: TJDFT
Processo: 0001865-16.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0001865-16.2005.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE ANDRADE DE JESUS DESPACHO Considerando que ainda pendente de publicação o acórdão exarado no RE 659.424/RS (Tema 457) pelo STF, devolvam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 15460427. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031